Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-46.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. VENDA DE INGRESSOS PARA PARQUES DE DIVERSÃO NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. INGRESSOS CANCELADOS UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE NOVOS INGRESSOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Narraram os autores que adquiriram junto à empresa ré 3 ingressos para serem utilizados em 3 parques de diversões em Orlando e Tampa, nos Estados Unidos da América, os quais seriam usufruídos em abril/2020, mas, em razão da deflagração da pandemia, a validade dos ingressos foi estendida, automaticamente, até 31/12/2022. Aduziram que ao viajarem em nova data marcada (10 a 16/10/2022) não lhes foi permitida a utilização dos ingressos nos parques, gerando inúmeros transtornos e aquisição de novos bilhetes por preços muito superiores. Salientaram que não receberam qualquer informação acerca de cancelamento dos ingressos e devolução da quantia paga. Requereram a condenação da ré à restituição de R$1.763,02 pagos pelos ingressos diretamente à ré; R$165,60 referente ao gasto com estacionamento no dia em que tiveram a entrada negada no parque; R$1.289,52, pela compra de ingresso avulso para o Parque Sea World Orlando; R$2.592,63 pelo ingresso para o Islands Of Adventure da Universal Studios e R$ 15.000,00 de reparação moral a cada autor.
2. Trata-se de recurso (ID 49043119) interposto pelos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a lhes restituir a quantia de R$ 1.763,02, referente à compra do pacote de ingressos, e R$165,00 concernente ao valor do estacionamento.
3. Nas razões recursais, alegam a ocorrência de falha na prestação do serviço, visto que o cancelamento unilateral dos ingressos ocorreu após o fim nas restrições de locomoção, não se tratando de caso fortuito ou força maior. Aduzem que a falta de informação, as falsas promessas concernente a validade estendida dos ingressos, o constrangimento de ter a entrada negada no parque, bem como a demora excessiva para responder aos pleitos dos autores e a negativa em devolver os valores ensejam dano moral indenizável. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedido iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 2o e 3o do CDC).
5. No caso, restou demonstrado que os autores/recorrentes adquiriram 3 ingressos (ID49042486 e ID49042489), os quais tiveram a validade estendida até 31/12/2022 (ID49042495 e ID49042499) em virtude da deflagração da pandemia, todavia foram cancelados unilateralmente pela empresa ré/recorrida, sem qualquer informação prévia, e, por fim, negado o ressarcimento dos valores pagos (ID49042487).
6. Assim, deve a empresa ré/recorrente compor os eventuais prejuízos experimentados pelos consumidores, diante da responsabilidade objetiva oriunda do fato do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
7. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço que, na espécie, corresponde tão somente às quantias de R$ 3.882,15, referente à compra dos novos ingressos para os parques (comprovantes – ID 49042497, ID 49042500 e ID 49042505), e R$ 165,60, concernente ao valor despendido com estacionamento (ID49042494), totalizando R$ 4.047,75, as quais devem ser restituídas aos autores/recorridos.
8. Incabível a pretensão autoral de devolução do valor pago pelo pacote de ingressos originalmente adquiridos junto à ré/recorrida, pois, neste caso, estariam usufruindo do passeio nos parques sem qualquer contraprestação, o que, evidentemente, constituiria enriquecimento sem causa.
9. Registre-se que o cancelamento dos ingressos é previsível e integra o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar os consumidores pelos danos dela decorrentes, uma vez não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade.
10. Desse modo, resta configurada a falha na prestação dos serviços já que a ré/recorrida não foi capaz de assegurar aos consumidores a satisfação por eles esperada, frustrando suas justas expectativas quanto à validade dos ingressos e sua fruição nos parques em Orlando e Tampa (EUA).
11. É evidente que o transtorno e a angústia gerada aos autores/recorrentes, por serem surpreendidos pela notícia do cancelamento dos ingressos quando chegaram na bilheteria do parque em país estrangeiro e terem que sair em busca de solução do problema junto à empresa ré/recorrida (ID49042490, ID49042499, ID49042502) no curto período de estadia que dispunham, somada à ausência de reembolso do valor até a presente data, superam os limites do mero dissabor e violam os atributos da personalidade, de modo a subsidiar reparação por danos morais.
12. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, deve a empresa ré/recorrida ser condenada ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais, em favor de cada demandante, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré/recorrida a restituir aos autores/recorrentes tão somente a quantia de R$ 4.047,75 (quatro mil e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação, e pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada autor/recorrente, a título de reparação do dano moral, corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
15. Vencedora as partes recorrentes, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.